Tribunal: TJPA
Processo: 0803368-06.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803368-06.2018.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: BONANCA TERRAPLENAGEM LTDA. - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
.
AÇÃO MONITÓRIA.
ACÓRDÃO IMPUGNADO Q
UE NEGOU PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO E À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGADO.

NECESSIDADE DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO
QUANTO
AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EMBARGANTE.

VALOR DA CONDENAÇÃO ENQUADRADA NA HIPÓTESE DO §3º, II DO ART. 85 DO CPC.

HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO DO COMANDO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO §11 do art. 85 do CPC.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado que negou provimento ao Reexame Necessário e à Apelação interposta pelo Embargado, mantendo a sentença em sua integralidade.

2-Verificando o Acórdão impugnado, observa-se que não restou analisado, de fato, o pedido de majoração de honorários advocatícios feito pelo Embargante
, fazendo-se necessário pronunciamento quanto o ponto.

3-A Embargante pleiteou em sua inicial de ação de cobrança o percentual de 5% sobre o valor da causa (Id
3579173 - Pág. 5)
. A seu turno, o Juízo de primeiro grau julgou o pedido procedente da Autora, reconhecendo o direito
de perceber a importância de R$ 870.308,13 (oitocentos e setenta mil trezentos e oito reais e treze centavos)

e,
condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação atualizado.

4-As regras para arbitramento da verba honorária encontram-se dispostas no art. 85 e 86 do CPC/2015, sendo cediço que
nas causas em que a Fazenda Pública for parte e o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for superior a 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, a fixação dos honorários será entre 8% e 10% sobre este.

5-Desta forma, sendo certo que o valor da condenação enquadra-se na hipótese do §3º, II do art. 85 do CPC e, tendo a sentença fixado o percentual máximo do comando legal, observa-se que não assiste razão à Embargante, uma vez que, a teor do
§11 do art. 85 do CPC, é vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

6-

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos
,
apenas para pronunciar-se expressamente sobre o pedido de majoração de honorários e julgá-lo improcedente
. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e PARCIALMENTE ACOLHIDOS os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0803368-06.2018.8.14.0028
-
PJE
),

opostos por
BONANÇA TERRAPLENAGEM LTDA – EPP

contra
MUNICÍPIO DE
MARABÁ
,
para
sanar omissão
no
Acórdão de Id
5096704,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id
5096704
):

(...)
Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO,
para manter a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões
(Id 5153845)
, aduzindo omissão quanto ao pedido
de fixação de honorários sucumbenciais recursais

constante em sede de contrarrazões.
Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para o prequestionamento do art. 85, §1º do CPC, bem como, para sanar omissão,
fixando ao final os honorários sucumbenciais devidos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado (Id
5272299), requerendo o não acolhimento dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento ao Reexame Necessário e à Apelação interposta pelo Embargante, mantendo a sentença
em sua integralidade.

Verificando o Acórdão impugnado, observa-se que não restou analisado, de fato, o pedido de majoração de honorários advocatícios feito pelo Embargante
, fazendo-se necessário pronunciamento quanto o ponto.

A Embargante pleiteou em sua inicial de ação de cobrança o percentual de 5% sobre o valor da causa (Id
3579173 - Pág. 5)
. A seu turno, o Juízo de primeiro grau julgou o pedido procedente da Autora, reconhecendo o direito
de perceber a importância de R$ 870.308,13 (oitocentos e setenta mil trezentos e oito reais e treze centavos)

e,
condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação atualizado.

As regras para arbitramento da verba honorária encontram-se dispostas no art. 85 e 86 do CPC/2015, sendo cediço que
nas causas em que a Fazenda Pública for parte e o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for superior a 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, a fixação dos honorários será entre 8% e 10% sobre este, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Desta forma, sendo certo que o valor da condenação enquadra-se na hipótese do §3º, II do art. 85 do CPC e, tendo a sentença fixado o percentual máximo do comando legal, observa-se que não assiste razão à Embargante, uma vez que, a teor do
§11 do art. 85 do CPC, é vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O precedente do STJ, abaixo colacionado, corrobora o presente entendimento, senão vejamos:

“Como se vê, o órgão julgador, ao negar provimento ao apelo da ora recorrente, majorou em 5% (cinco por cento) os honorários sucumbenciais fixados na sentença, totalizando em 25% (vinte e cinco por cento).

No que toca ao limite legal estabelecido para a fixação dos honorários de sucumbência, assiste razão à recorrente, pois, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

(...)

In casu, tendo a sentença fixado a verba de sucumbência no percentual máximo de 20% estabelecido pelo artigo 85 do CPC/15, não cabe ao Tribunal a quo, em sede recursal, majorar a condenação a tal título, tendo em vista a vedação contida no § 11 do referido preceito legal.

Assim, merece prosperar a irresignação da insurgente para reformar, em parte, o acórdão recorrido, a fim de excluir a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

(...)

(STJ - REsp: 1887576 PR 2020/0194783-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 08/09/2020) - Grifo nosso

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para pronunciar-se expressamente sobre o pedido de majoração de honorários e julgá-lo improcedente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2021